Tribunal: TJSP
Processo: 0042254-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0042254-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante/paciente DANIEL APARECIDO PATRICIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0042254-27.2019.8.26.0000 - Voto no 37903 - RS
2
.Habeas Corpus no 0042254-27.2019.8.26.0000
Autos de Origem no 0005848-83.2016.8.26.0041
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente (DEECRIM 5a RAJ)
Impetrantes/ Paciente: DANIEL APARECIDO PATRICIO
Voto no 37903
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
Paciente que estaria
preso em regime mais gravoso
Notícia
da
prática
de
falta
disciplinar de natureza grave -
Sustação do regime semiaberto -
Matéria adstrita à competência
do Juízo da Execução Remédio
heroico não faz as vezes de
Agravo em Execução, recurso
adequado ao caso - Via imprópria
para análise do mérito Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar,
impetrado,
de
próprio
punho,
por
DANIEL
APARECIDO PATRICIO, alegando, em síntese, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente (DEECRIM 5a RAJ).
Narra, de início, que, na data de
06.08.2019, na cela da unidade prisional em que se encontra
recluso, um dos detentos, já senhor de idade, caiu no chão,
passando a respirar desesperadamente. Diante da situação,
chamaram o agente penitenciário, que o conduziu para a
enfermaria. Após algum tempo, receberam a notícia que o
mesmo veio a óbito. Assim, foram colhidos os depoimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0042254-27.2019.8.26.0000 - Voto no 37903 - RS
3
todos que se encontravam na cela em que ocorreram os fatos,
tendo recebido a notícia que responderiam pelo art. 51 da Lei
de Execução Penal.
Nesse
contexto,
alega
que,
em
11.09.2019, foi deferido o pedido de progressão de regime,
porém, até o presente momento não houve a transferência ao
estabelecimento adequado. Desse modo, requer que seja
transferido,
para
cumprimento
da
pena
no
regime
intermediário (fls. 02/06).
Diante
da
notícia
de
que
estaria
cumprindo pena em regime mais gravoso, a impetração foi
processada, sendo a liminar indeferida (fls. 12/13). Prestadas
as informações de estilo (fls. 18), a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 20/23).
Relatei.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, ao paciente, de fato, fora
concedida a progressão ao regime semiaberto, em 11.09.2019.
Entretanto, diante da notícia da prática de falta disciplinar
supostamente
ocorrida
em
06.09.2019,
sustou-se
cautelarmente o benefício outrora concedido, por decisão
datada de 22.10.2019.
Ressalta-se que os pedidos relacionados
com a execução da pena, mormente no que se refere à prática ou
não de falta disciplinar (e seus reflexos, tais como sustação
cautelar de regime), exigem exame da matéria fática e
probatória, o que é incompatível com a estreita via do habeas
corpus.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0042254-27.2019.8.26.0000 - Voto no 37903 - RS
4
“De regra, a inicial deve vir acompanhada de prova
documental pré-constituída, que propicie o exame,
pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores
do constrangimento ou ameaça, bem como de sua
ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da
prova.” (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES
FILHO, Antônio Magalhães e FERNANDES,
Antônio Scarance. Recursos no processo penal:
teoria geral dos recursos, recursos em espécie,
ações de impugnação, reclamação aos tribunais,
6a Ed., SP: Ed. Revista dos Tribunais, 2009,
p. 296) (g.n.)
Com efeito, deve-se considerar que a
análise de questões envolvendo incidentes no âmbito da
execução penal só pode ser feita pelo recurso próprio, que é o
agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de
Execução Penal.
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado.
A propósito:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO
INDEFERIMENTO LIMINAR
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas
corpus dirigido ao Tribunal não é meio adequado
para rever o indeferimento de benefício na
execução
penal,
por
isso,
cabe
o
seu
indeferimento liminar, na forma do artigo 663 do
Código de Processo Penal c.c. o inciso I do artigo
504 do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJSP, HC 990.09.005052-7, Rel. Willian
Campos, 4a Câmara, 27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0042254-27.2019.8.26.0000 - Voto no 37903 - RS
5
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art.
131).”
(TACRIM,
HC,
Rel.
Des.
Gonçalves Nogueira, BMJ 32/2).
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando
substitui
recurso
ordinário
não
interposto” (STF; HC no 59.186-8; rel. Min.
Décio Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando
a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio
de Freitas) (g.n.).
Assim,
pelo
exposto,
impossível
o
conhecimento da presente ordem.
Por
fim,
conforme
se
extrai
das
informações de fls. 18, foi requisitada a oitiva do sentenciado,
nos termos do art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal.
Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada
por esta via.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator